Tribunal: TCU
Processo: 030.305/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de denúncia sobre irregularidades em licitações conduzidas pelo município de Tuntum/MA e possível utilização indevida de recursos oriundos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de denúncia sobre possíveis irregularidades nas Concorrências 3 e 4/2020, promovidas pelo município de Tuntum/MA com o objetivo de contratar obras e serviços de engenharia para construção de onze ginásios poliesportivos, no valor estimado de cerca de R$ 9,8 milhões, e obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação de quinze unidades escolares, no valor de cerca de R$ 5,2 milhões, respectivamente, com recursos municipais e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada nos termos da peça 30 e autorizar as medidas constantes desse documento.